Tribunal: STF
Processo: ARE 1391590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Servidores públicos do Município de Jundiaí. Retenção de imposto de renda sobre “férias-prêmio” e “auxílio-transporte”. Repetição do indébito. Município que é destinatário do imposto de renda descontado dos vencimentos dos seus servidores, Constituição Federal, artigo 158, I, por isso com legitimidade para responder à demanda, como já decidiu Supremo Tribunal Federal. Não incidência de imposto de renda sobre “férias-prêmio” em pecúnia, Superior Tribunal de Justiça, Súmulas 125 e 136, ainda que sem indeferimento do gozo em descanso por necessidade de serviço, por não implicar acréscimo patrimonial, mas simples troca de um elemento do patrimônio, direito ao descanso, por outro, correspondente valor em pecúnia. “Auxílio-transporte”, de 80 passagens de ônibus urbano por mês, que deixa de ser devido com o uso de transporte fornecido diretamente pelo Poder Público Municipal e sendo proporcional aos dias trabalhados, tem inegável natureza de indenização, dos gastos dos servidores com locomoção de casa para o trabalho e vice-versa, por isso igualmente não sujeito à incidência de imposto de renda. Lei Complementar Municipal 499/2010, artigos 106 e 107. Demanda procedente. Recurso e reexame necessário não providos, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, sobre o valor da condenação, dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III; e 158, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente